Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. PORTARIA DF/PG 378/2019. EFEITOS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
1. Necessário e útil à autora/apelada a propositura da ação, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.
2. 1. ( ) o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. ( )” (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
3. A Apólice de Seguro-Garantia assegura à autora apelante AMERICEL S/A a possibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao crédito originado do Auto de Infração n. 15421/2014, bem como a não inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1282158, APC/RemNec 07100116020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 19/9/2020).
4. Recurso conhecido e remessa necessária admitida, preliminar rejeitada e, na extensão, negado provimento.